Tribunal: STF
Processo: ARE 1326018
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Apelação - Ação anulatória – ISS - Município de São Paulo - Caso no qual se discute se houve exportação de serviços para fins de imunidade do ISS - Inteligência do art. 156, §3º, II da Constituição Federal - Questão regulamentada pelo art. 2º da Lei Complementar 116/2003, que condicionou o benefício aos casos em que o ‘resultado’ do serviço se verifica no exterior - Esse resultado mencionado pela lei não é a ‘conclusão’, que praticamente esvaziaria a imunidade, mas a ‘fruição’, ou seja, é necessário saber se o serviço aqui prestado, e concluído, foi fruído por tomador domiciliado no exterior - Interpretação teleológica da Emenda Constitucional nº 3/1993, que incluiu o benefício no texto constitucional - Contexto de desoneração das exportações com base no princípio do destino, para o fomento da economia nacional Doutrina - Imunidade que deve ser tratada como regra, e não exceção - Caso concreto que demonstrou por meio de documentação hábil (contratos, notas fiscais, dentre outros) que o serviço é usufruído no exterior Inteligência do art. 2º, parágrafo único da LC 116/2003 Precedentes Sentença mantida em reexame necessário, com observação quanto ao escalonamento dos honorários previsto no § 5º do art. 85, do CPC - Recurso desprovido” (pág. 132 do volume eletrônico 14).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 156, § 3º, II, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Verifico que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    Verifica-se claramente do texto da lei que é condição para isenção do ISS que o resultado da atividade (serviço) exportada não se verifique dentro do território nacional, mas sim no país tomador. 
    [...]
    A autora junta farta documentação relativa aos serviços prestados, alvos dos autos de infração em questão, incluindo as notas fiscais (págs. 218/1100) com destinatários sediados em outros países, incluindo Estados Unidos, Escócia, Canadá, Bermuda. Não há recolhimento de ISS com relação a essas notas. 
    O código de serviço cadastrado é ‘03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista’. 
    E, restou de fato comprovado nos autos, por meio do laudo pericial às págs. 1192/1252, que as consultorias são prestadas para empresas sediadas no estrangeiro (cf. quadro demonstrativo - págs. 1220) e que fruíram do resultado do serviço prestado pela apelada no exterior, como também atestado pelo perito na resposta ao quesito de pág. 21, quando indica a documentação anexada que comprova o mencionado (págs. 217/1100). 
    Nota-se dos contratos de prestação de serviço e dos relatórios produzidos para os clientes no exterior que o resultado do serviço prestado no Brasil é usufruído no exterior (conforme, por exemplo - págs. 275/296). 
    Vale destacar, ainda, outro trecho do laudo pericial pontuado pela r. sentença: 
    ‘Destacou o expert (fls. 1249/1250): "(...) os serviços realizados pela Requerente, e constantes dos Autos de Infrações. Fls. 105/125, tiveram seus resultados produzidos no exterior, principalmente pelo fato de que esses serviços visavam, como por exemplo:"...Projeto com objetivo de apoiar a empresa na AVALIAÇÃO DE PFG DOS DISTRIBUIDORES NA AMÉRICA LATINA (...) garantindo que, tanto nos serviços que prestará à contratante como em sua execução, se observarão rigorosamente e de maneira constante as especificações técnicas (...)”
    Patente, portanto, a ocorrência de exportação de serviço, haja vista que a fruição da consultoria prestada pelo autor (o resultado) se deu exclusivamente no exterior, o que torna inviável a incidência de ISS, nos termos do art. 2º, I, da LC 116/2003’
    Ainda que não houvesse o laudo, a parte autora desincumbiu de seu ônus probatório diante das provas carreadas aos autos, demonstrando que os tomadores dos serviços não só residiam no exterior mas lá utilizaram dos serviços prestado pela apelada, sendo devido o afastamento da tributação pelo ISS (pág. 134 do volume eletrônico 14 e págs. 5-6 do volume eletrônico 15, grifos do original).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 116/2003) e ao material probatório apreciado, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator